Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703549-71.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da Decisão de ID n.o 51226177, proferida pelo Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário (1450526) inadmitido. O Resp também não foi conhecido pelo STJ. Observando as cautelas pertinentes, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador